Tribunal: TJDFT
Processo: 0724484-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O LOCAL DE RESIDÊNCIA DO MENOR. ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO. CIRCUNSCRIÇÃO JURISDICIONAL DE ÁGUAS CLARAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas ações que envolvam interesses de menor, deve prevalecer o foro de quem regularmente detenha a sua guarda. Na hipótese, verifica-se que o Assentamento 26 de Setembro, local onde residem o infante e sua genitora, está localizado na região administrativa de Vicente Pires - a qual está compreendida na competência territorial da Circunscrição Jurisdicional de Águas Claras.
2. Em observância ao princípio do melhor interesse da criança, vislumbra-se que a decisão agravada não merece reparos ao declinar da competência para a Circunscrição Jurisdicional de Águas Claras, lugar onde se encontra a criança (art. 147, I, do ECA).
3. Recurso conhecido e não provido.